Tribunal: TCU
Processo: 011.545/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9498/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Flávia de Oliveira Azevedo: 1. Processo TC- Processo 011.545/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andréia da Mata Lula (XXX.938.205-XX); Aparecida Maria Silveira Franca (XXX.191.388-XX); Carlos Alberto Barbosa Cavalcante (XXX.989.132-XX); Edimilson de Jesus Santos (XXX.677.925-XX); Flávia de Oliveira Azevedo (XXX.698.966-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que examine a correção do adicional por tempo de serviço pago à sra. Flávia de Oliveira Azevedo.